Tribunal: TJMT
Processo: 1035350-78.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035350-78.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (AGRAVANTE), JOSE LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 990.180.121-49 (AGRAVADO), JOAO PAULO DA SILVA SANTOS - CPF: 026.053.361-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito

civil e
do consumidor
.
Agravo
de instrumento
.
Ação de obrigação de fazer. Motorista de aplicativo. Natureza jurídica da relação. Requisitos da tutela de urgência
.

Recurso provido.

I. Caso em exame

1.
Agravo
de instrumento interposto contra decisão
que, em
A
ção de
O
brigação de
F
azer, deferiu tutela de urgência para determinar a imediata reativação da conta de motorista parceiro e a liberação de saldo retido, além de inverter o ônus da prova com base no
Código de Defesa do Consumidor.

II. Questão em discussão

2
.
Há duas questões em discussão: (i) definir a natureza jurídica da relação entre motorista de aplicativo e a plataforma digital para fins de aplicação do CDC e inversão do ônus da prova; (
ii
) verificar o preenchimento dos requisitos legais para a concessão de tutela de urgência visando a reativação da conta e liberação de valores.

III. Razões de decidir

3.
O motorista de aplicativo utiliza a plataforma como ferramenta de trabalho para o exercício de atividade econômica, não se
enquadrando no conceito de destinatário final, o que afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a inversão automática do ônus da prova, devendo a relação ser regida pelo Direito Civil.

4.
A autonomia da vontade e a liberdade de contratar (CC, art. 421) impedem que a empresa seja compelida a manter parceria comercial quando há quebra da confiança (
affectio
), especialmente diante de indícios técnicos de irregularidades ou fraudes que violam os termos de uso.

5.
A determinação de reativação imediata da conta, sem o devido contraditório e dilação probatória, configura
periculum in mora
inverso, pois obriga a plataforma a manter ativo um prestador de serviço sinalizado como risco pelos sistemas de segurança, comprometendo a integridade dos usuários passageiros.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1
.
A relação jurídica entre motorista de aplicativo e a plataforma digital possui natureza cível, sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor.

2
.
É legítima a desativação de conta de motorista fundada em indícios de violação
aos termos de uso e segurança.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 170;
CC, art.
421; CPC,
arts
. 300 e 373; Lei n. 13.874/2019.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
REsp
n. 2.135.783/DF, Rel.a Min.a Nancy
Andrighi
, Terceira Turma, j. 18.06.2024. TJMT, AI 1017422-17.2025.8.11.0000, Rel.a Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 16.07.2025. TJMT, AI 1025267-03.2025.8.11.0000, Rel.a Des.a Maria Helena
Gargaglione
Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 10.09.2025. TJMT, AI 1006826-71.2025.8.11.0000, Rel. Marcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 05.08.2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta
Primeira
Câmara de Direito Privado
:

Trata-se de
agravo
de instrumento
interposto por

Uber
d
o Brasil Tecnologia Ltda.

contra decisão do Juízo
da
8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
/MT
,
na
Ação de Obrigação de Fazer
c/c
Indenização,
autos n.
1068851-94.2025.8.11.0041
,
ajuizada

por
José Luís de Oliveira
, que deferiu a tutela de urgência para
que o agravante
procedesse à reativação imediata da conta do motorista
(agravado)
na plataforma digital, bem como liberasse o saldo retido de R$ 617,56 (seiscentos e dezessete reais e cinquenta e seis centavos),
sob pena
de multa diária.
E ainda
, inverteu o ônus da prova, fundamentando-se na aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Nas
razões recursais
,
o

agravante
sustenta
a inaplicabilidade da legislação consumerista à relação
jurídica estabelecida entre motoristas parceiros e a plataforma
digital
, defendendo a natureza civil e comercial do vínculo, regido pela autonomia da vontade e liberdade de contratar
.

Argumenta
que a desativação da conta do a
gravado não foi arbitrária, mas motivada por violação aos Termos Gerais de Uso e ao Código da Comunidade, especificamente em razão da detecção, por mecanismos de segurança, de vínculos entre a conta do recorrido e mais de vinte outras contas banidas da plataforma por fraude ou irregularidades.

Aduz
, ainda, que a manutenção da decisão recorrida impõe risco grave e de difícil reparação à segurança dos usuários do aplicativo, configurando o
periculum in mora
inverso, uma vez que obriga a empresa a manter ativo um parceiro cujas condutas foram identificadas como incompatíveis com os
padrões de segurança exigidos.

Diante disso, requer o provimento do recurso para
reformar a decisão agravada
“
a fim de que seja revogado o deferimento

da tutela provisória de urgência e afastada a inversão do ônus da prova pelo

CDC
”

(ID.

320710354
).

O
preparo recursal foi recolhido
(ID.
321192873
).

O pedido de
tutela foi
deferido
pelo relator à época

(ID.
320949358
).

O agravado,
em
contraminuta ao recurso
,
refuta as a
legações da empresa e defende
a manutenção da decisão singular. Sustenta sua hipossuficiência técnica, a ausência de provas concretas das supostas fraudes e o caráter
alimentar
da verba auferida por meio do aplicativo, pleite
ando o desprovimento do recurso

(ID.
327256858
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Importante destacar, de início,
que o agravo de instrumento, submete-se a cognição sumária, provisória e instrumental, voltada precipuamente ao controle da legalidade e da razoabilidade do pronunciamento judicial atacado, à luz dos elementos então disponíveis.

Não se presta, portanto, esse recurso à reapreciação exauriente do mérito da demanda originária, tampouco à resolução definitiva de questões que reclamam aprofundamento probatório ou pronunciamento inicial do Juízo de primeiro grau,
sob
pena
de subversão da lógica do duplo grau de jurisdição e de esvaziamento da própria estrutura do processo civil.

Consta dos autos que o
agrava
do

José Luís de Oliveira

Ação de Obrigação de Fazer
c/c
Indenização
(
n.
1068851-94.2025.8.11.0041
)
em face do
agravante

Uber
d
o Brasil Tecnologia Ltda.
, porque, em
03/04/2025, o motoris
ta foi desativado da plataforma digital.

O agravado alegou, em síntese, que
sua exclusão foi arbitrária e viola a função social do contrato, dado seu histórico de excelência (nota 4,96 e 47 mil viagens)
;
que a justificativa da
Uber
foi vaga (
“
documentação inconsistente
”
) e que não lhe foi oportunizado o contraditório prévio. Invoca a aplicação do CDC
e afirma que a tutela de urgência visa
garantir sua
subsistência (verba alimentar).

Em 1
5
/
09
/2025, o Juízo
de origem
deferiu

a tutela
sob
os seguintes
fundamentos
:

“
Inicialmente, tomo ciência do exposto, sobre o efeito suspensivo requerido, suspendendo os efeitos da decisão agravada de ID:202675865.

Isto posto
, esclareço que se faz necessária a análise da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no artigo 300 do CPC.

Acerca do tema,
Fredie
Didier Jr., Paula S. Braga e Rafael A. de Oliveira, leciona em Curso de Direito Processual Civil - Vol. 2, in
verbis
:

A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). Em ambos
os caso
,
a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como “fumus boni iuris”) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito
, ou ainda do comprometimento da utilidade do
resultado final
que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”) (art.300, CPC). Destaquei.

Assim, é sabido que a tutela de urgência é medida que defere
ab
initio
, total ou parcialmente, o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciando em provas irretorquíveis.

Logo, a probabilidade do direito deve estar fundada em prova preexistente clara e evidente, portadora de grau de
convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

No presente caso, verifico dos relatórios de evolução apresentados que presente há probabilidade do direito alegado, tendo em vista que os documentos apontam para a necessidade da realização da suspensão do contrato de financiamento.

Com essas considerações,
defiro o pedido de tutela provisória de urgência
, pelo que determino que o requerido restabeleça o acesso ao uso da Plataforma UBER, bem como efetuar a liberação do saldo disponível para saque de R$ 617,56 (seiscentos e dezessete reais e cinquenta e seis centavos), no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas.

Intimem-se os requeridos para cumprimento da ordem judicial.

No mais, DEFIRO a inversão do ônus da prova em favor da parte autora, ante a sua hipossuficiência técnica, com fulcro no art. 6o, inciso VIII, do CDC.
(
...)”

(ID.
320710361
).

Irresignado
,
o
agravante
interpôs o presente recurso, ao argumento de

que estão presentes os requisitos
do art. 300 do CPC
.

Alega acerca d
a legalidade da exclusão com base na liberdade contratual e nos Termos Gerais
de Uso aceitos pelo motorista, uma vez que
o sistema de segurança detectou vínculo da conta do autor com diversas outras contas banidas (duplicidade/fraude), o que quebra a confiança e a segurança da plataforma.

Sustenta
, ainda,
que a relação não é de consumo, mas comercial, descabendo a inversão do ônus da prova pelo CDC. A
lém de a
rgumenta
r sobre
o
periculum in mora
inverso, pois a decisão agravada
a obriga a manter ativo um parceiro que viola normas de segurança, colocando em risco os usuários.

Após a detida análise das alegações trazidas no Agravo e da decisão recorrida, verifico que a pretensão recursal
merece acolhimento
.

Inicialmente, impende analisar a natureza do
vínculo jurídico
existente entre o motorista de aplicativo e a empresa detentora da plataforma tecnológica.

A jurisprudência
deste e. Tribunal de Justiça
consolidou a compreensão de que o motorista utiliza o aplicativo como ferramenta de trabalho para o exercício de
atividade econômica lucrativa, de modo que a relação jurídica entre esses motoristas e
as plataformas digitais não é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, mas sim pelo Direito Civil.

A propósito segue tese de julgamento firmada
pelo TJMT
:
“O motorista parceiro de plataforma de transporte atua como profissional autônomo e não é considerado consumidor, sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor e, por consequência, incabível a inversão do ônus da prova fundada nesse diploma legal.”

(TJMT, AI
1017422-17.2025.8.11.0000,
Rel.a
Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado,
j.
16/07/2025
).

Nesse cenário, o profissional não se enquadra no conceito de destinatário final do serviço, nos moldes do artigo 2o do Código de Defesa do Consumidor, mas sim como parceiro comercial que utiliza a tecnologia como insumo para sua atividade.

A aplicação da Teoria Finalista, ainda que mitigada, exige a demonstração de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica extrema para justificar a incidência do diploma consumerista em relações interempresariais ou civis.

No caso em apreço, não se vis
ualiza
tal vulnerabilidade a ponto de descaracterizar
a natureza civil da contratação, notadamente porque o
motorista adere aos termos de uso para explorar economicamente o serviço de transporte, assumindo os riscos inerentes ao seu empreendimento.

Dessa forma, assiste razão à a
gravante quanto à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e, consequentemente, da inversão automática do ônus da prova com base no artigo 6o, VIII, do referido diploma.

A relação deve ser regida pelas normas do Código Civil, observando-se a distribuição estática do ônus da prova prevista no artigo 373 do CPC, salvo impossibilidade ou excessiva dificuldade de produção da prova, o que deve ser analisado caso a caso, sem a presunção legal consumerista.

Superada a questão da natureza jurídica, passo à análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Para o deferimento da medida, é imprescindível a demonstração concomitante da probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

No tocante à
probabilidade do direito
, observa-se que a d
esativação da conta, segundo a agravante, decorreu de “verificação de segurança”
que apontou inconsistências graves, notada
mente a vinculação da conta do a
gravado a múltiplos perfis já banidos da plataforma.

A recorrente acostou aos autos telas
sistêmicas
que, em sede de cognição sumária, conferem verossimilhança à sua tese de justo motivo para a resilição contratual.

Embora tais documentos tenham sido produzidos unilateralmente, eles constituem indícios técnicos que não podem ser ignorados sem a devida instrução probatória.

A determinação de reativação imediata, sem o exaurimento do contraditório e sem a realização de eventual perícia técnica ou análise mais aprofundada dos dados, ignora a presunção de legitimidade da conduta da empresa, pautada na proteção da integridade da plataforma.

Ademais, vigora no ordenamento jurídico brasileiro o princípio da autonomia da vontade e da liberdade de contratar, consagrados no artigo 421 do Código Civil e reforçados pela Lei da Liberdade Econômica (Lei n
.
13.874/2019).

Desse modo, n
inguém pode ser compelido a manter relação contratual, especialmente de natureza privada, quando desaparece a confiança (
affectio
) necessária para a continuidade do negócio, desde que respeitados os ditames da boa-fé objetiva.

A intervenção judicial para forçar a manutenção de um contrato deve ser medida excepcionalíssima,
sob pena
de violação à livre iniciativa (
CF,
art. 170).

A propósito:
“É legítima a desativação de conta de motorista em plataforma digital quando fundada em fato relevante e assegurado o direito de defesa por meio de canais próprios da empresa.”
(TJMT, AI
1025267-03.2025.8.11.0000,
Rel.a Des.a
Maria Helena
Gargaglione
Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado,
j.
10/09/2025
).

Sob a ótica do
perigo da demora
, verifica-se a ocorrência do chamado
periculum in mora
inverso.

A manutenção da decisão agravada obriga a plataforma a manter em seus quadros um motorista sobre o qual recaem suspeitas de irregularidades ligadas à segurança.

Ressalte-se que a
responsabilidade da
Uber
perante os usuários passageiros é objetiva e de extrema relevância social. Obrigar a empresa a ofertar serviços por meio de um parceiro que, segundo seus sistemas de segurança, apresenta riscos, expõe terceiros de boa-fé a perigos inaceitáveis, o que se sobrepõe, neste momento processual, ao pre
juízo financeiro individual do a
gravado.

Com efeito,
a segurança dos usuários da plataforma prepondera sobre o interesse particular do motorista em sede de tutela provisória, sendo temerária a reativação forçada quando há indícios de violação aos termos de segurança.

Importante elucidar que
a alegação de risco à subsistênc
ia do a
gravado perde força diante da realidade do mercado de transporte por aplicativos. É fato notório que o modelo de negócio permite
a
o motorista se cadastrar e atuar simultaneamente em diversas plataformas concorrentes (v.g., 99,
InDrive
, etc.), sem vínculo de exclusividade.

A desativação de uma única plataforma, portanto, não implica impedimento absoluto ao exercício da profissão ou à obtenção de renda.
O Agravado mantém intacta
sua capacidade laborativa e seu acesso ao mercado de transporte, podendo migrar sua força de trabalho para concorrentes.

Nesse sentido: TJMT, AI
1006826-71.2025.8.11.0000,
Rel.
Marcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado,
j.
05/08/2025
.

Ademais, e
ventual prejuízo financeiro decorrente da exclusão poderá ser plenamente recomposto em perdas e danos ao final do processo, caso comprovada a ilicitude da conduta da
requerida/agravante.

Qu
anto à retenção dos valores, a a
gravante sustenta que tal medida decorre do descumprimento contratual e da necessidade de apuração de eventuais fraudes.

A liberação imediata dos valores, antes de decidido o mérito sobre a licitude da conduta do motorista e a validade da cláusula contratual que prevê tal retenção, mostra-se precipitada e passível de irreversibilidade.

A questão patrimonial deve ser resolvida após a devida instrução processual, não havendo risco de perecimento do direito que justifique a antecipação satisfativa neste ponto.

Sobre o tema, c
olhe-se precedente
do c. STJ
:

“
9. Considerando que, a depender da situação fática, a plataforma de transporte individual poderá ser responsabilizada por eventuais danos causados ou sofridos por seus usuários, cabe a ela analisar os riscos que envolvem manter ativo determinado perfil de motorista.

10. Sendo o ato cometido pelo motorista suficientemente gravoso, trazendo riscos ao funcionamento da plataforma ou a seus usuários, não há óbice para a imediata suspensão do perfil profissional, com a possibilidade de posterior exercício de defesa visando ao recredenciamento.

11. Se tiver sido conferido o direito de defesa ao usuário e ainda assim a plataforma concluir que restou comprovada a violação aos termos de conduta, não há abusividade no descredenciamento do perfil. Até mesmo porque não se afasta a possibilidade de revisão judicial da questão.
”
(STJ,
REsp
n. 2.135.783/DF,
Rel.a Min.a
Nancy
Andrighi
, Terceira Turma,
j.
18/6/2024
).

Conclui-se, portanto, que a decisão de primeiro grau merece reforma, uma vez que ausentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência em favor do
a
gravado, notadamente diante da necessidade de dilação probatória para aferir a regularidade da conduta do motorista e da prevalência,
in
casu
, da liberdade contratual e da segurança coletiva dos usuários da plataforma.

Pelo
exposto
,
DOU
PROVIMENTO

ao recurso

para reformar
a decisão agravada,
revogando a tutela de urgência concedida e afastando a inversão do ônus da prova com base no Código de Defesa do Consumidor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026